Tribunal: TJPA
Processo: 0809168-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809168-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALDAIR PAIVA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE MARACÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS –
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS.
1)
ALEGAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL, SOB O ARGUMENTO DE TER DECORRIDO DE INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO PELA POLÍCIA, BASEADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA, SEM QUE HOUVESSE MANDADO JUDICIAL PARA TANTO – REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO
HABEAS CORPUS
N.º 08069-46.2020.8.14.0000, O QUAL NÃO FOI ADMITIDO, EM VIRTUDE DE RESTAR SUPERADA TAL ALEGAÇÃO, IMPOSSIBILITANDO O CONHECIMENTO DE NOVO
WRIT.

2)
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro dia do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 01 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em
habeas corpus
com pedido de liminar interposto por ALDAIR PAIVA DE ALMEIDA, objetivando o julgamento do agravo regimental pelo órgão competente.

Nos autos do referido
mandamus
, aduziu o impetrante, em síntese, que o paciente, ora agravante, está custodiado cautelarmente por força de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06 (proc. 0002707-23.2019.8.14.0029), aduzindo, em síntese, a ilegalidade do auto flagrancial, sob alegação de ter decorrido de ingresso domiciliar forçado pela polícia, baseado em denúncia anônima, sem que houvesse mandado judicial para tanto.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ
, para que fosse ordenada a suspensão da ação penal intentada contra o paciente ou o trancamento do aludido feito por ausência de justa causa para o seu prosseguimento, bem como fosse o paciente posto em liberdade, e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Vindo os autos a mim por distribuição, proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer a ordem impetrada, por se tratar de reiteração de outra anteriormente formulada em favor do mesmo paciente, n.º 0806946-90.2020.8.14.0000, de minha relatoria, decisão exarada em 27/08/2020, por meio da qual não conheci do
mandamus
.

Às fls. 42/45, o paciente se insurgiu contra a aludida decisão monocrática, através do presente agravo regimental, reiterando os argumentos da impetração.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja julgado o feito pelo órgão competente.

É o relatório.

VOTO

Conforme expendido no
decisum
agravado, o
habeas corpus
interposto em favor do agravante
não foi conhecido por se tratar de reiteração de outro anteriormente formulado em favor do mesmo paciente, o de n.º 0806946-90.2020.8.14.0000, de minha relatoria, decisão exarada em 27/08/2020, por meio da qual não conheci do
mandamus
,
senão vejamos excerto do aludido
decisum
primevo:

“Cabe asseverar, inicialmente, encontrar-se superada a alegação do impetrante de eventual ilegalidade da custódia flagrancial do paciente, sob o argumento de ter decorrido de ingresso domiciliar sem mandado judicial, uma vez que o mesmo não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, contra o qual não se insurgiu.

Nesse sentido, verbis:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
TESE DE NULIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESTAR CUIDADOS AO IRMÃO ENFERMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

2. A superveniência de sentença penal condenatória, em que se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. Precedentes.

3. A prisão preventiva foi mantida por fundamentos que não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente quando se destaca a gravidade concreta da conduta praticada pelo Recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida - quase uma tonelada de maconha: 906.830g (novecentos e seis quilos e oitocentos e trinta gramas).

4. Ademais, também foi consignado o risco concreto de reiteração delitiva, ante a reincidência do Recorrente, fundamento apto a justificar o encarceramento cautelar.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

6. A matéria relativa à prisão domiciliar do Recorrente em razão da suposta necessidade de cuidar do seu irmão enfermo não foi analisada pela instância ordinária, de modo que sua apreciação por esta Corte Superior representaria indevida supressão de instância.

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 107.455/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020)

Ademais, para o trancamento precoce de uma ação penal, é necessária a demonstração, primu ictu oculi, da alegada ausência de justa causa para tanto, sem a necessidade do exame valorativo do conjunto fático probatório, da atipicidade da conduta do agente, da incidência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de indícios de autoria e de materialidade delitiva ou da inépcia da denúncia, o que, como visto, não se vislumbra na hipótese, sendo certo que a alegação de ter a ação penal intentada contra o paciente se originado de provas ilegais deve ser melhor apurada em momento oportuno, sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com o revolvimento do material probatório, o que é incabível nesta via.”

Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 01 de outubro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/10/2020